Tribunal: TJSP
Processo: 1009216-91.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1009216-
91.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ALTAGRAF
BUREAU DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DIGITAIS LTDA, é apelado
DINAMICA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-91.2019.8.26.0554
2
Apelação no 1009216-91.2019.8.26.0554 – Presencial
Comarca: Santo André
Apelante: Altagraf Bureau de Serviços Gráficos e Digitais Ltda
Apelado: Dinâmica Tecnologia em Serviços Ltda
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Flávio Pinella Helaehil
Voto no 40025
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de cobrança
fundada em contrato assinado e nota fiscal. Extinção de
anterior ação monitória por ausência de requisitos. Decisão
que não produziu coisa julgada material relativamente ao
crédito perseguido. Precedentes. Reforma da sentença para
prosseguimento do feito, pois não se trata de causa madura.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 152/192) interposto contra
a r. sentença de fls. 140/144 e 150, que julgou extinta a presente ação de cobrança,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, por violação à coisa julgada material, considerando a existência de
decisão proferida em anterior ação monitória ajuizada para a persecução do mesmo
crédito.
Alega a apelante, em síntese, que os pedidos das ações são
diferentes, que na própria sentença que extinguiu a monitória houve menção à
possibilidade de manejo da ação de cobrança, e que inexistiu juízo de mérito
proferido em cognição exauriente, mencionando que a decisão aqui recorrida deixou
de observar o disposto no § 3o do artigo 489 e no artigo 502 do Código de Processo
Civil. Sustenta que a sentença da ação monitória (no
1022420-42.2018.8.26.0554) tratou apenas dos pressupostos ao manejo do referido
processo, não adentrando à relação de direito material, ressalvando expressamente a
possibilidade de utilização de nova ação de conhecimento, pelo que deve ser
observada a boa-fé e processada a demanda. Afirma ainda que não há perfeita
identidade entre as ações, sendo diferentes os pedidos.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 195/201).
Valor atribuído à causa em 25/04/2019: R$ 13.114,11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-91.2019.8.26.0554
3
É o relatório.
Respeitada a convicção em contrário, o recurso comporta
provimento.
De acordo com o art. 502 do Novo Código de Processo Civil,
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
A doutrina moderna aponta que a coisa julgada diz respeito à
norma jurídica concreta definida pela sentença, ou seja, ao conteúdo da decisão
judicial que disciplina a relação litigiosa levada a Juízo.
No caso concreto, a sentença da ação monitória não fixou
norma jurídica referente ao crédito perseguido, mas tratou da inviabilidade de
persecução desse crédito via monitória, ante a insuficiente documentação
apresentada (no entendimento do julgador). Daí a ressalva feita por aquele Juízo
quanto à viabilidade da propositura de ação de conhecimento.
Analisando casos símiles, o Superior Tribunal de Justiça e este
E. Tribunal entenderam pela não configuração da coisa julgada material, ante a não
implementação das três identidades: partes, causa de pedir e pedido. Transcreve-se,
por oportuno:
“O Agravo Regimental não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada
torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em
reparo na decisão, pelo que reitero o seu teor (fls. 497-500, e-STJ):
A irresignação não merece acolhida.
(...)
O Tribunal de origem consignou (fls. 340-341, e-STJ):
Segundo a teoria das três identidades, em latim tria eadems duas
demandas serão idênticas quando haja identificação entre as partes, a
causa de pedir e o pedido.
No caso em exame, a ação monítória ajuizada pela apelante em desfavor
da CONTERRA teve corno pedido a constituição de titulo executivo dos
créditos insertos nos contratos n°. 052/98, 054/98, 042/98, 021/99,
025/99, 002/00, 100/99 e 070/00,- referentes às notas fiscais n°. 000034,
000035, 000033, 000036, 000106, 000037 000038, 000039 e 000046.
A ação foi julgada procedente em primeira instância (fls. 252/268 dos
autos n°. 0079.04.166723-3), mas em grau recursal foi reformada (fls.
381/388 dos autos n°. 0079.04.166723-3), oportunidade em que se
determinou a constituição de título executivo apenas em relação às notas
fiscais n°. 00035 e 000036.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-91.2019.8.26.0554
4
Contudo, embora a procedência tenha sido apenas parcial, verifica-se
que as demais notas fiscais apenas não foram constituídas em título
executivo porque não foram apresentadas "as guias de recolhimento do
INSS e do FGTS, relativas ao mês de execução dos serviços", requisito
previsto na cláusula VI dos aludidos contratos, (fls. 384 dos autos n°.
0079.04.166723-3).
Tanto é assim que restou expressamente consignado que "Não se está,
no entanto, legitimando enriquecimento sem causa da Contratante [.. .]
apenas e tão-somente se está condicionando o pagamento à
comprovação do cumprimento da obrigação pactuada nos itens 6.2 dos
referidos contratos, que, ademais, poderá ser feita em momento
oportuno" (grifos apostos).
Nesse contexto, a apelante ajuizou a presente ação visando o
recebimento dos valores decorrentes dos contratos/notas fiscais que não
foram constituídos em titulo executivo no bojo daquele processo, mas
que, no entanto, também não foram declarados inexistentes.
Conforme se nota, a causa de pedir da presente ação abrange
justamente os contratos cuja constituição em título executivo não foi
determinada no curso da ação monitoria, o que faz com que não
tenha havido coisa julgada, pois, o fato de a prova escrita não
preencher os requisitos para a constituição do titulo na monitoria
não faz com que inexista o direito da parte em receber os valores,
através de um procedimento de conhecimento, sob pena de
enriquecimento ilícito da outra parte.
(...)
Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida
na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em
consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o
Agravo Regimental que contra ela se insurge.
Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Regimental”.
(STJ, AgRg no AREsp 345367/MG; Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 06/12/2013, grifos nossos).
O caso a seguir mencionado, julgado por este E. Tribunal de
Justiça, trata de ação monitória ajuizada posteriormente à ação de cobrança, situação
inversa a destes autos, mas ainda assim de entendimento aqui aplicável:
“(...)
6. Na presente monitoria a autora prova a venda e a entrega das
mercadorias ao réu, que, por sua vez, não efetuou o devido pagamento.
Juntou a nota fiscal dos produtos, com o canhoto de recebimento,
expedindo respectiva duplicata, que foi protestada por falta de
pagamento (fls.21/25).
7. Nos embargos apresentados, o réu sustenta, com base somente na
mesma duplicata, que a autora antes havia proposto ação de cobrança
que foi julgada improcedente (fls.78/79). Sem recurso, havia ocorrido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-91.2019.8.26.0554
5
trânsito e a coisa julgada, o que não permite a reapreciação da
controvérsia.
8. O recurso merece acolhimento. Isso porque, para que se opere a coisa
julgada deve haver tríplice identidade entre as ações , ou seja, imesma r s
partes, o pedido deve ser o mesmo e idêntica a causa\ d£ pedir/ (STJ 3 a
T. , REsp 332. 959, REL. MIN. NAt^Y AND^IGHI, j.07.06.05).
9. Na espécie em exame há evidente diferença na causa de pedir.
Conforme fls.78/79, a improcedência da cobrança foi decretada
diante apenas da apresentação de cópia da duplicata sem a
assinatura e sem o aceite do réu, considerada insuficiente para
provar o débito e a compra e venda das mercadorias. Agora,
entretanto, para apoiar a monitoria consta a nota fiscal/fatura, com
o canhoto de recebimento das mercadorias, mais a referida
duplicata comprovadamente protestada, com regular intimação do
devedor provada pelo instrumento de protesto. Demais, nos
embargos de fls.37 o réu não impugna nenhum desses documentos, o
que lhes dá inteira validade para propósitos de direito.
10. Desse modo, não aperfeiçoada a coisa julgada material, o caso é de
procedência da monitoria, para constituir o titulo executivo judicial e
prosseguimento do feito. O réu passa a responder pela sucumbência de
custas e honorários advocaticios de 15% sobre o valor da condenação.
11. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
(TJSP, Apelação no 9088926-23.2008.8.26.0000, Rel. Des. Jovino de
Sylos, Julg. 27/11/2012).
E ainda:
“Honorários
advocatícios.
Ação
de
arbitramento. Extinção
sem julgamento do mérito. Indeferimento da inicial. Coisa julgada em
razão da propositura anterior de ação de cobrança. Inocorrência.
Identidade de partes e de causa de pedir, mas não de pedido. Preclusão
para discussão das matérias alegadas apenas no âmbito da própria ação
de cobrança. Interesse de agir configurado. Autor que alega ter celebrado
contrato verbal com os requeridos, prestado os serviços e não recebido a
contraprestação. Menciona a existência de um ajuste quanto aos valores,
mas especifica que não tem como fazer prova de tal afirmação,
pleiteando, expressamente, o arbitramento. Sentença anulada, com
determinação de retorno dos autos à instância de origem para que tenha
seu regular processamento. Recurso provido”
(TJSP, Apelação no 1001132-93.2019.8.26.0589, Rel. Des. Cesar
Lacerda, DJe 27/03/2020).
Desse modo, comporta reforma a r. sentença para afastar o
decreto extintivo. Não se vislumbra a causa madura para julgamento, na medida em
que, em se tratando de processo de ampla cognição, cabível o saneamento do feito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-91.2019.8.26.0554
6
a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, bem
como das questões de direito relevantes para a decisão do mérito, conforme art. 357
do CPC, advertindo-se a parte autora de que “No simples conflito de versões para
um só fato, o encargo de provar o fato constitutivo continua inteiramente na
responsabilidade do autor, mesmo que o réu nada prove a respeito de sua versão. O
importante é que o fato fundamental da causa de pedir não foi aceito pelo réu e,
portanto, terá necessariamente de ser comprovado pelo autor, nos termos do art.
373, I” (in Curso de Direito Processual Civil, Humberto Theodoro Junior, Volume I,
58 ed. ver., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 907, g.n).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para desconstituir
a sentença extintiva e viabilizar o prosseguimento do feito, nos termos deste
acórdão.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator